Tribunal: CARF
Processo: 10980.724120/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724120/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE IRANI DANTAS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Restando comprovada, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, a efetividade de todas as despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anua, correta a dedução efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo de Sousa
Sáteles.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 24/29, que alterou o resultado da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724120/2011-24
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724120/2011-24

Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, de
imposto a restituir de R$ 19.237,78 para imposto a pagar de R$ 342,09.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
i) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.359,80, conforme
demonstrado a seguir:
Beneficiário do
Pagamento
Valor
Glosado
Justificativa da Glosa
Margareth M. Amaral
150,00
Gastos com instrumentador cirúrgico não são dedutíveis.
Clínica Rosenberg
1.000,00
Despesas relativas ao ano-calendário de 2005.
Marco Mocellin
589,80
Falta de comprovação.
Antonio V. Lemos
1.000,00
Falta de indicação do paciente do serviço.
Suely F. Dutra
19.620,00
Falta de indicação do paciente do serviço e do responsável pelo
pagamento.
Total da Glosa
22.359,80

Em R$
ii) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.911,80, por falta
de previsão legal, relativo a despesas informadas com Kumon Instituto de Educação;
iii) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 44.439,98,
devido à falta de comprovação. Acrescentou a fiscalização que o extrato anual do Banco
Real demonstra R$ 0,00 de contribuições para o PGBL-RF REAL PREV-FIX.
Cientificado do lançamento em 27/07/2010 (AR à fl. 30), o interessado apresentou, em
08/08/2011, a impugnação de fl. 02 e respectiva documentação.
Foi impugnado o lançamento e aduzido:
“R$ 1.000,00 de Antônio Villela Lemos.
R$ 19.620,00 de Suely de Fátima Dutra”.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções de despesas médicas com a profissional Suely F.
Dutra.
A decisão de primeira instância assim decidiu:
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, por conseguinte,
ser conhecida.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724120/2011-24

Com base na impugnação de fl. 02 e nos documentos juntados às fls. 11/13, conclui-se
que o interessado não se insurge contra as alterações efetuadas pela fiscalização
concernentes à dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.911,80;
dedução indevida com Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 44.439,98, e dedução
indevida com despesas médicas, no valor de R$ 1.739,80. Portanto, resta consolidado o
crédito tributário correspondente, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Isto posto, registra-se que a lide diz respeito à glosa de dedução de despesas médicas, no
valor de R$ 20.620,00, conforme demonstrado abaixo:
Beneficiário do
Pagamento
Valor
Glosado
Justificativa da Glosa
Antonio V. Lemos
1.000,00
Falta de indicação do paciente do serviço.
Suely F. Dutra
19.620,00
Falta de indicação do paciente do serviço e do responsável pelo
pagamento.
Inconformado, o interessado apresenta os documentos de fls. 11/13.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(grifos acrescidos)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724120/2011-24

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Com efeito, no caso em que o contribuinte pleiteia deduções referentes a pagamentos
efetuados a título de despesas médicas, deve comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, que realmente efetuou tais pagamentos e que o
serviço foi prestado para ele ou para seus dependentes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, até porque este é quem se aproveita de tal
benefício.
Ou seja, regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e,
ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo a este
último, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas,
quando assim exigido pelo Fisco, por força do já transcrito art. 73 do RIR/99. Este é o
sentido como deve ser interpretado o disposto no art. 333 do Código do Processo Civil
(CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Tal entendimento é compartilhado por Antônio da Silva Cabral in Processo
Administrativo Fiscal, em que sustenta, à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora
deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo
provar abatimentos, deduções e isenções”.
Assim, resta claro que a dedução, entre outras, das despesas médicas na Declaração de
Ajuste Anual - DAA está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea dos
gastos efetuados, a critério da autoridade lançadora e nos termos da legislação de
regência, cabendo ao contribuinte apresentar/produzir, no seu interesse, as provas dos
fatos consignados em sua Declaração de Ajuste Anual-DAA, sob pena de não tê-los
aceitos pelo Fisco, de forma que tanto a autoridade lançadora, para fins de autuação,
quanto a autoridade julgadora, para fins de julgamento, devem, na busca da verdade
material – princípio esse informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu
convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas
de um conjunto de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque a comprovação de despesas médicas por meio de recibos/notas fiscais
emitidos por profissionais de saúde é, em alguns casos, muito frágil, devendo servir
apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não
podendo a autoridade fiscal, seja lançadora ou julgadora, satisfazer-se somente com
estes documentos.
Com efeito, os recibos/notas fiscais emitidos por empresas ou profissionais da área de
saúde, mesmo quando estão revestidos das formalidades exigidas pela legislação
tributária, não constituem prova cabal do direito à dedução, pois o recibo, em princípio,
é uma declaração particular, com eficácia apenas entre as partes. Não é válido, porém,
em si mesmo, contra terceiros, como prova dos fatos que atesta, competindo ao
interessado, se necessário for, comprovar a veracidade do fato através de provas
materiais. É o que estabelece o artigo 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já teve oportunidade de afirmar que
“a presunção juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é
invocável tão-somente em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724120/2011-24

33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o
entendimento da doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se,
entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários,
não contra terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p.
257 e 258).
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406/2002) também disciplina o limite da
presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifos
acrescidos)
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de veracidade,
permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em contrário. Por
outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade é passível de ser
rejeitado como prova, independentemente de prévia invalidação quanto à sua
autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos, o que no caso dos autos, foi
consignado pela fiscalização como sendo a falta de indicação do paciente nos recibos de
Antônio Villela Lemos e Suely de Fátima Dutra e, ainda, a ausência da identificação do
responsável pelo pagamento, especificamente com relação aos recibos de Suely de
Fátima Dutra.
Destaque-se que o interessado já tinha sido instado a apresentar comprovação das
despesas médicas com demonstração do efetivo pagamento na Intimação de fl. 22 e na
Notificação de Lançamento à fl. 27. Reproduz-se a seguir a complementação da
descrição dos fatos destacada pela autoridade autuante:
Em relação à despesa com Suely de Fátima Dutra o contribuinte foi intimado a
comprovar quem foi o paciente mensalmente, apresentar cópia do cheque 4522 do
Banco Real e cópia do cheque referente ao recibo emitido em 29/11/2006 no valor de
R$ 2.160,00. Não acatamos R$ 19.620,00 de Suely de Fátima Dutra tendo em vista que
o contribuinte não apresentou os documentos da Intimação e considerando ainda que
os recibos apresentados não identificam quem pagou a despesa.
Em outras palavras: não é a emissão de recibo/nota fiscal, nem qualquer outro tipo de
declaração que faz surgir o direito à dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde
oneroso ao contribuinte ou a seus dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído
sobre um deles, devendo tanto a prestação quanto o pagamento (efetiva transferência do
numerário) serem comprovados de forma inequívoca para atestar o direito à dedução.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica deve ser feita com a apresentação
de documentos que comprovem não só a realização dos serviços prestados pelos
profissionais ao titular e seus dependentes, mas também a efetividade do pagamento
(transferência do numerário), cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas
onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a
pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade
de comprovação.
O interessado deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco – caso haja intenção de se
beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724120/2011-24

Por esses motivos, a apresentação de notas fiscais/recibos de despesas médicas perante a
Delegacia de Julgamento deve estar acompanhada de elementos que demonstrem a
efetiva movimentação financeira comprobatória dos pagamentos, de que são exemplos
cópia de cheques, extratos bancários, etc.
Se o requerente optou pelo pagamento parcelado e em espécie em lugar de outros
meios, teoricamente, de mais fácil comprovação, assumiu o ônus de ter que provar, sem
deixar margem a dúvidas, a efetividade do desembolso das quantias para fins de
pagamento dos valores apostos nos recibos/notas fiscais emitidos.
Acerca da manutenção da glosa das despesas em razão da falta de comprovação dos
pagamentos, existe o respaldo de muitas decisões do antigo Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas dos Acórdãos
abaixo reproduzidas:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação das despesas
médicas/odontológicas, e respectivos pagamentos, lícito é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC 104-16830/1999).
IRPF
-
DEDUÇÕES
-
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS
-
COMPROVAÇÃO - O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do
Imposto de Renda, não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por
profissionais. Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou
dos pagamentos, deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de
comprovação, sem os quais é legítima a glosa das deduções. (Acórdão 104-21076,
20/10/2005, QUARTA CÂMARA.)
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
Assim sendo, do exame dos documentos juntados aos autos, resta claro, em consonância
com o relato da autoridade autuante, que o interessado logrou sanear a irregularidade
apontada no que tange ao profissional Antônio Villela Lemos, consoante declaração de
fl. 11, indicando que seu dependente foi o paciente dos serviços prestados.
Por outro lado, com relação às despesas médicas informadas para a profissional Suely
de Fátima Dutra, não obstante ter sido identificado o paciente dos serviços prestados,
conforme documento de fl. 12, não foi demonstrado o efetivo pagamento.
Portanto, cancela-se a glosa no valor de R$ 1.000,00.
Do resultado do julgamento
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724120/2011-24

Por decorrência, deve-se alterar o lançamento para cancelar a glosa de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 1.000,00, com apuração de imposto a restituir,
conforme demonstrado abaixo:
Exercício
2007

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
370.333,20

Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.

Rend. Tributáveis Recebidos de PF

Rend. Trib. Recebidos do Exterior
-

Atividade Rural

Total de Rendimentos Tributáveis
370.333,20

Contribuição Previdenciária Oficial
3.654,18

Contr. à Previdência Privada/FAPI

Dependentes (no)
3
4.548,96
Despesas com Instrução
2.373,84

Despesas Médicas
2.250,00

Pensão Alimentícia Judicial

Pensão Alimentícia por Escritura Pública

Livro Caixa

Total das Deduções
12.826,98

Base de Cálculo
357.506,22

Imposto Calculado
92.320,48

Dedução Incentivo
-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico

536,00
Imposto Devido
91.784,48

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA

-
Imposto de Renda Retido na Fonte
92.401,57

Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.

Carnê-Leão
-

Imposto Complementar
-

Imposto Pago no Exterior
-

Total do Imposto Recolhido
92.401,57

Imposto a Restituir
617,09

Imposto já Restituído

Saldo a Restituir
617,09

Diante do exposto, VOTO por julgar julgar procedente em parte a impugnação,
conferindo-se o direito à restituição no valor de R$ 617,09, devendo ser abatidos valores
porventura já pagos ao contribuinte.
Claudia Nery do Nascimento – Relatora
O contribuinte em seu recurso anexa os recibos (efls. 50/56), juntamente com a
Declaração da profissional Suely F. Dutra (efls. 57) e atestado (efls. 58) os quais entendo
suprirem a falta entendida pela decisão de piso como não suprida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento ao Recurso restabelecendo as despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724120/2011-24

Fl. 71
DF CARF MF
Original